Tribunal: CARF
Processo: 10580.902025/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902025/2017-76
ACÓRDÃO
3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/03/2019
DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação. A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização e,
sendo o caso, é admitida sua complementação quando da manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902025/2017-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório
emitido eletronicamente em 02/05/2017 que não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação declarada, transmitida em 20/05/2014, por meio do PER/DCOMP no
01865.95300.200514.1.3.04-1921.
De acordo com o Despacho Decisório, o Darf informado no PER/DCOMP, no valor
de R$ 8.000.000,00, havia sido integralmente utilizado, não restando saldo disponível para
compensação.
Cientificada, a recorrente apresentou os comprovantes de arrecadação pagos em
25/04/2014, nos valores de R$ 8.000.000,00, R$ 9.000.000,00 e R$ 9.364.043,34, totalizando R$
26.364.043,34, DCTF original referente a março/2014, SPED/EFD – Contribuições e DCTF
retificadora de março/2014.
Quando da apuração inicial foi recolhido a Cofins calculada com base na receita
auferida pelo regime de competência, no entanto, no mês de abril de 2014, foi realizado ajuste no
valor da receita do mês de março, considerando somente os valores efetivamente recebidos
(regime de caixa), e sendo assim, o novo valor devido de Cofins relativo a março foi menor que o
inicialmente recolhido.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Salvador/BA, através do
acórdão 15-46.311, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014 BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO. RECEITAS AUFERIDAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A base de cálculo do PIS e da Cofins, para as pessoas jurídicas de direito
privado, é o valor do faturamento, que corresponde à receita bruta, assim
entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a
escrituração das receitas. Ressalvadas as hipóteses expressas em lei, por
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902025/2017-76
3
“receitas auferidas” entende-se a receita reconhecida pelo regime de
competência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual alega
que o pagamento indevido ou a maior se deu em decorrência de ajustes contábeis na apuração da
receita no mês de março de 2014, pugnando pela homologação integral do crédito vindicado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da verdade material
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa
em observância do princípio da verdade material.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902025/2017-76
4
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
No que cerne a alegação de ausência de motivação do ato administrativo, da
decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor, evidencia-se que consta
expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer seu
direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902025/2017-76
5

II- DO MÉRITO
2.1- Dos ajustes contábeis efetuados em abril/2014 em relação à competência de
março/2014
Alega a Recorrente que de sua apuração contábil e fiscal da competência março de
2014, verificou a existência de crédito de COFINS, no valor de R$ 2.148.435,69 (dois milhões, cento
e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), disposto na
seguinte forma:

Entretanto, do despacho decisório extrai-se que não havia saldo disponível para
compensação, já que o valor de R$ 8.000.000,00, já havia sido integralmente utilizado/alocado.

Consultando a base de dados da RFB, confirmou-se a existência de Darf pago em
24/05/2014, no valor de R$ 8.000.000,00, o qual encontra-se em situação “alocado” desde
26/11/2014.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902025/2017-76
6
A época da emissão do Despacho Decisório (02/05/2017), encontrava-se ativa a
DCTF transmitida em 30/01/2017, a qual informava que o Darf no valor de R$ 8.000.000,00 havia
sido utilizado para pagar um débito de R$ 5.851.564,30.
Já a última DCTF ativa, transmitida em 04/05/2017, após a emissão do Despacho
Decisório, informa que o Darf no valor de R$ 8.000.000,00 havia sido utilizado para pagar um
débito de R$ 5.163.378,86.
Com base nos comprovantes anexados ao processo, constatou-se que o Darf no
valor de R$ 8.000.000,00, juntamente com os outros dois Darfs apresentados pela defesa, um no
valor R$ 9.000.000,00 e outro no valor de R$ 9.364.043,34, somam o montante de R$
26.364.043,34 que corresponde o valor devido considerando a receita inicialmente contabilizada
em março de 2014, a qual a recorrente afirma ter sido apurada pelo regime de competência.
De acordo com os argumentos da recorrente, o valor pago a maior, refere-se a
diferença entre os montantes de R$ 26.364.043,34 e R$ 24.215.607,65 (devido com base na
receita de março ajustada em abril de 2014), ou seja, R$ 2.148.435.69, e que decorreu de ajustes
contábeis na apuração da receita no mês de março de 2014.
A defesa explica que a apuração inicial foi feita pelo regime de competência, tendo
sido apurado e recolhido a Cofins no valor R$ 26.364.043,34, o qual foi registrado em DCTF. No
entanto, após a apuração, já no mês de abril de 2014, foi realizado ajuste no valor da receita do
mês de março, considerando somente os valores efetivamente recebidos (regime de caixa), e
sendo assim, o novo valor devido de Cofins foi a menor em R$ 2.148.435,69, o que teria sido
refletido na DCTF retificadora.
Alega ainda a recorrente, que no caso de empresas distribuidoras de energia
elétrica, a apuração de suas receitas e despesas se faz pelo regime de competência, em outros
termos, no mês em que ocorre a venda do produto (energia elétrica), tanto as receitas (estimadas)
quanto as despesas (correntes) são declaradas em DCTF, para fins de apuração do tributo, nos
moldes do art. 1o, da Lei no. 10.833/2003.
Assim, foi contabilizada no Sistema Público de Escrituração Digital, as receitas
tributáveis declaradas em DCTF da competência 03/2010, com o recolhimento do COFINS,
mediante DARF, em 25/04/2014. Ocorre que, após a verificação do direito creditório, já em
abril/2014, o contribuinte efetuou a retificação da DCTF, considerando somente os valores
efetivamente recebidos (regime de caixa).
Neste ponto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Pois, a recorrente, de fato, confunde “receita auferida” com “efetivamente
recebida”.
Do art. 1o da Lei no 10.833/2003 acerca da base de cálculo das contribuições
(faturamento) corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902025/2017-76
7
escrituração das receitas. E ratifico o julgador de piso para afirmar que ressalvadas as hipóteses
admitidas nos artigos 13 a 16 do Decreto no 4.524/2002, as citadas contribuições serão apuradas
pelo regime de competência. Não merecendo a pretensão da recorrente prosperar.

Ante todo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
por cerceamento de defesa para, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 320
DF CARF MF
Original